Tribunal: TJDFT
Processo: 0709678-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FÓRMULA ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 5o, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida e, nessa esteira, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no artigo 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.

2. O provimento jurisdicional em favor de um indivíduo não ofende o princípio da isonomia e da impessoalidade, visto que o Poder Judiciário, quando provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196, da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde.

3. A vida e a saúde humana jamais estarão na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Conforme expresso no artigo 196, da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado, cumprido a ele assegurá-la a todos que dela necessitar.

4. É incabível a condenação do réu sucumbente (Distrito Federal) a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421, do STJ.

5. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Apelação conhecida e provida.